Tribunal: TJBA
Processo: 8000776-43.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000776-43.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: JOILSON ARAUJO DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
MILHENA GOMES FERREIRA, CLEBER EMIDIO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS PARA ATIVIDADE PERMANENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E IX, DA CF/88. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 308 E 916 DO STF. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EVITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Entre Rios contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos de serviço temporário firmados, condenando o ente público ao recolhimento do FGTS não pago.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação ao pagamento do FGTS em caso de contrato temporário declarado nulo por ausência de concurso público.

III. Razões de decidir
3. A contratação direta pelo Município, sem realização de concurso público, para atividade permanente e ordinária, por renovações sucessivas, viola o princípio constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88).

4. A irregularidade do vínculo restou patente, não se configurando hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF/88).

5. O reconhecimento da nulidade não afasta o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90 e entendimento consolidado do STF nos Temas 308 e 916 de repercussão geral.

6. A condenação aos depósitos do FGTS visa evitar enriquecimento ilícito da Administração que se beneficiou da prestação laboral.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido, com adequação de ofício dos honorários sucumbenciais para fixação na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 37, II e IX; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, II e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012, Tema 308; STF, RE 765.320 ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.09.2017, Tema 916. TJ-BA, Apelação 00002257720148050272, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2023; TJ-BA, Apelação 00003082720148050003, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000776-43.2022.8.05.0076
, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS e apelado JOILSON ARAUJO DA ANUNCIACAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8